Tribunal: STF
Processo: RHC 89721
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME ELEITORAL.
   RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL
   ACUSATÓRIA, AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA,
   AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E FALTA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA
   AÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS DENEGADO NO TRIBUNAL SUPERIOR
   ELEITORAL. DECISÃO EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
   DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
1.      Não é
   inepta a denúncia que bem individualiza as condutas, expondo de
   forma pormenorizada o fato criminoso, preenchendo, assim, os
   requisitos do art. 41 do CPP.
2.      Não se admite, na via acanhada
   do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e provas, a fim
   de se verificar a inocência dos Pacientes.
3.      O trancamento da
   ação penal, em habeas corpus, apresenta-se como medida
   excepcional, que só deve ser aplicada quando evidente a ausência
   de justa causa, o que não ocorre quando a denúncia descreve
   conduta que configura crime em tese.
4.      Devidamente fundamentada,
   nos termos legalmente previstos e em consonância com o
   entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria, a decisão
   que recebeu a denúncia, deve a ação penal ter seu curso
   normal.
5.      Recurso desprovido.